Tribunal: STF
Processo: RHC 248447
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 819.094/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TESE DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAIS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO TÍPICA DE FLAGRANTE. CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a abordagem pessoal foi realizada em nítida situação de flagrância, pois o agravante foi detido em hipótese de infração de trânsito e por seu nervosismo, quando foi pego de posse de substância ilícita. No que atine ao ingresso em domicílio, foi autorizado pelo próprio agravante, situação na qual esta Corte tem entendido pela legalidade da busca. Precedentes. 



    III - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem a necessidade de incursão no acervo fáticoprobatório. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 81, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 86) haver sido condenado às penas de 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime fechado, e pagamento de 520 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; do art. 12, caput, e do art. 16, § 1°, IV, ambos da Lei 10.826/2003, em concurso material.



    Afirma que a busca e apreensão pessoal é manifestamente ilegal pelas seguintes razões:



    “No caso dos autos, os integrantes da guarnição responsável pela operação afirmaram que realizavam rondas no Centro de Ibirama, mais especificamente na Rua Tiradentes, quando o veículo onde estava o acusado passou o sinal vermelho do semáforo, sendo que na Rua Marquês de Herval, interpelaram o condutor e verificaram a plena regularidade dos seus documentos. 



    2.1.3. Também constataram que, além do motorista, havia outros três sujeitos dentro do carro: sua companheira e os filhos do casal. No entanto, as crianças não se situavam acomodadas em assentos diferenciados, como exige a legislação especial, dando azo à determinação para que todos saíssem do automóvel, momento em que a mulher demonstrou nervosismo. Ela segurava um bebê no colo e suas mãos se encontravam debaixo de um pano que o envolvia, o que provocou desconfiança. 



    2.1.4. Diante disso, os policiais puxaram o tecido a contragosto e localizaram uma porção de pó branco, apresentando a massa bruta aproximada de 99g (noventa e nove gramas), depois identificada como cocaína - substância proibida em território nacional. Insta salientar que, conquanto estivessem com a moça, o Paciente assumiu a propriedade das drogas.



    2.1.5. Em que pese a prática de infrações administrativas autorize a abordagem policial, é certo que não permite a busca pessoal ou veicular, afinal de contas, não se pode presumir que os ocupantes do automotor, diante do contexto retratado, traziam consigo estupefacientes ou demais artefatos vinculados ao submundo criminoso.



    [...]



    2.1.9. Portanto, a ação militar se valeu de elementos insuficientes ao preenchimento do mínimo probatório necessário à execução da medida invasiva, uma vez que as violações aos preceitos de trânsito e a aparente inquietude do indivíduo, por si só, não configuram a fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico pátrio”. (eDOC 86, p. 7-8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas através da busca pessoal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 107)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De início, destaco que o paciente busca a declaração de nulidade apenas da busca pessoal, nada dispondo acerca da subsequente busca domiciliar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de oito anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos e vinte dias multa, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; do art. 12, caput, e do art. 16, § 1°, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003. 



    A condenação transitou em julgado em janeiro de 2023.



    [...]



    Conforme consta na decisão agravada, a defesa busca debater a prisão em flagrante após a confirmação da condenação em segundo grau estar transitada em julgado , pois a petição inicial é de abril/2023 (fl. 3). No que tange à alegada nulidade, observo que as instâncias ordinárias invocaram fundamentos válidos para refutar a alegação de nulidade. 



    No caso concreto, a abordagem pessoal foi realizada em nítida situação de flagrância, pois o agravante foi detido em hipótese de infração de trânsito e também por seu nervosismo, quando foi pego de posse de substância ilícita. 



    Nesse compasso, o fato de uma "moça", segundo o alegado, ter tido os membros descobertos na retirada da manta não modifica, em nada, o contexto da atuação policial. 



    Aliás, segundo o acórdão, os policiais apenas pediram para ver o que havia na blusa que estava na mão da "moça", tão somente (fl. 192). 



    A referida "moça" também não foi arrolada como testemunha da defesa, não se tendo qualquer registro de sua versão em prol do agravante (fl. 114). 



    No que atine ao ingresso em domicílio, foi autorizado pelo próprio agravante (fl. 191). Em situações semelhantes esta Corte Superior tem entendido pela legalidade da busca pessoal, na esteira deste precedente”. (eDOC 81, p. 2-3)



    Consta dos depoimentos (eDOC 11, p. 5) dos policiais que atuaram no caso que o paciente foi abordado em via pública por infração de trânsito, após empreender fuga, inclusive ultrapassando o semáforo vermelho, ao avistar a viatura policial.



    Capturado, o paciente demonstrou nervosismo e os policiais, verificando que as crianças no interior do veículo não estavam no assento adequado, determinou que todos os passageiros descessem do carro. Na ocasião, a esposa do paciente, demonstrando extremo nervosismo, escondia suas mãos sob uma manta. Retirado o tecido, observou-se que a mulher segurava cerca de 99g de cocaína pertencentes ao paciente.



    Dado o flagrante delito de crime permanente, os policiais dirigiram-se à residência do paciente e encontraram mais 7,4g de cocaína, uma balança eletrônica, um revólver com numeração suprimida e dezenove munições.



    Como se vê, o paciente foi abordado após fugir ao avistar os policiais e ultrapassar o sinal vermelho; esse dado é exclusivamente objetivo e autoriza a busca pessoal. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente